Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após interposição de agravo interno (ID 28328191) contra a decisão de ID 28272322 que não conheceu do recurso por inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na ocasião (ID 28272322), deixei de conhecer do recurso por entender que a decisão agravada não tinha cunho decisório, sendo apenas um ato ordinatório para emendar a inicial do processo de origem. Em seu agravo interno (ID 28328191) a agravante sustentou, em síntese, que não recorreu da ordem que facultou a emenda à inicial. Alega, em verdade, ter recorrido do trecho da decisão que não reconheceu a Cédula de Crédito Bancário (CCB) como título de crédito executivo. A agravada não apresentou contrarrazões, segundo certificado no ID 29829280. Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Analisando o feito com mais acurácia, entendo ser o caso de retratação. De fato, a decisão do juízo a quo (ID 28124707) entendeu que o contrato apresentado pela exequente/agravante possuía assinatura eletrônica inválida, não certificada pelo ICP-Brasil, razão porque deixou de reconhecer a exequibilidade do contrato e facultou à parte a emenda da inicial. Portanto, em juízo de retratação, entendo que a decisão agravada possui, de fato, conteúdo decisório suficiente a ensejar o cabimento do agravo de instrumento, sobretudo quando exarada no âmbito do processo de execução, o que atrai a normatividade inserta no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Superada a análise do cabimento do recurso, passo a discorrer sobre a liminar recursal requerida pela agravante. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Na quadra estreita dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, denota-se a necessidade de maior reforço probatório e argumentativo para configuração da probabilidade do direito para concessão de efeito excepcional ao recurso, o que, por ora, não se verifica na hipótese dos autos. O artigo 1o, §2o, inciso III da Lei no 11.419/06 (Lei no PJe) exige que a assinatura eletrônica seja digital ou mediante cadastro no Poder Judiciário. Assim, garante-se que a assinatura utilize a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado. O contrato de ID 99786072 dos autos de origem não atende a estes requisitos, pois o documento da pág. 8 deste arquivo não equivale, em um primeiro exame liminar, à uma assinatura com certificado digital. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Corte: ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTOS DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. CABIMENTO. CERTIDÃO DE NADA CONSTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. REJEIÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. DESENTRANHAMENTO. Conquanto o uso do meio eletrônico na tramitação dos processos judiciais seja plenamente admitido, a Lei n. 11.419/2006 prescreve requisitos que conduzam à identificação inequívoca do signatário do documento. Nesse sentido, correto é o desentranhamento de peça contestatória apócrifa, e que não traz nenhum elemento apto a indicar se de fato houve assinatura digital, e se, em caso positivo, esta teria passado por algum processo de certificação de sua autenticidade. À luz dos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como da Súmula 312 do STJ, é nula a aplicação da multa quando ausente a dupla notificação imprescindível a sua validade: uma relativa à autuação e outra referente à imputação da pena propriamente dita. Ante a presunção relativa que se confere à declaração do órgão de trânsito no sentido da inexistência de multas em nome do apelado, correta é a sentença que anulou os autos de infração. Preliminar de nulidade do decreto de revelia rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 918431, 0030249-20.2014.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no PJe: 15/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, em especial a probabilidade do direito, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora